Tribunal: TJES
Processo: 5007246-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Induzimento à Especulação; Omissão de Notificação de Doença
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007246-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDVALDO CARDOZO DE ALMEIDA
COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007246-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDVALDO CARDOZO DE ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO
155, §1º
C/C
§ 6º,
DO
C
ÓDIGO PENAL
- LIBERDADE PROVISÓRIA – FIANÇA - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – ART. 325, §1º, INCISO II, CPP -
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.
A fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos termos do art. 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso e aos delitos por ele supostamente cometidos. Na hipótese dos autos, o coacto permaneceu recluso por 04 (quatro) dias, unicamente por não conseguir arcar com o valor estipulado, o que, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade.
2
.
Ordem parcialmente concedida para reduzir o valor arbitrado a título de fiança
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007246-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDVALDO CARDOZO DE ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o Advogado
José Cassimiro
em benefício de
EDVALDO CARDOZO DE ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista das Audiências de Custódia de Colatina, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o paciente foi preso em flagrante, tendo-lhe sido arbitrada fiança no valor de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Aduz que o réu não possui condições de arcar com a fiança a ele estabelecida, alegando sua desproporcionalidade.

Diante deste argumento, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade, dispensando o pagamento da fiança arbitrada. Subsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado.

Pois bem.

A Lei 12.403/2011 introduziu no Código de Processo Penal medidas cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319), visando para tanto, desestimular o enclausuramento precoce do indiciado/denunciado, antes da sentença penal condenatória.

A fiança constitui assim, medida cautelar, elencada no art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por sua vez, dispõe o referido diploma legal requisitos a serem observados na sua fixação pela autoridade competente, podendo esta dispensar o seu recolhimento, se ficar evidenciado que o réu não possui condições financeiras de arcar com a quantia.

Transcrevo abaixo os dispositivos legais:

“Art. 325, § 1º, CPP: Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;”

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Isso porque, seria ineficaz a medida se concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, fixasse a autoridade judicial valor excessivamente elevado, inviabilizando a liberdade do réu e indo de encontro com o próprio instituto. Foi esse o caso dos autos.

Observo que a fiança foi fixada em R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) pelo Magistrado condutor da Audiência de Custódia em ato realizado em 08 de julho de 2023, nos seguintes termos:

“
Consta no auto de prisão em flagrante que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de Edvaldo Cardozo de Almeida, os policiais compareceram até o local indicado.
Nesse contexto, foram encontrados 08 semoventes sem a Guia de Transporte Animal. Ao ser questionado acerca da origem dos animais, Edvaldo informou que os adquiriu de ‘Paulinho’. Considerando que não foi possível constatar a licitude da compra dos semoventes, Edvaldo foi conduzido à delegacia”
(...)

O coacto permaneceu recluso por 04 (quatro) dias, unicamente por não conseguir arcar com o valor estipulado, o que,
por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade.

Assim, verifico a desproporcionalidade entre a natureza do crime e o valor da fiança estabelecida, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, entendo por bem reduzi-la.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO E
CONCEDO
PARCIALMENTE A
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
,
ratificando a decisão proferida em sede liminar, apenas para reduzir a fiança arbitrada para o valor de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), nos termos do dispositivo legal acima mencionado, mantendo-se os demais termos fixados na decisão de Id n° 5443321.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.